Tribunal: TJPA
Processo: 0829881-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10108 - Patrimônio Histórico / Tombamento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829881-31.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO LARGO DA PALMEIRA. INFRAESTRUTURA URBANA. RISCO DE DESABAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. No presente caso, o mérito da questão gira em torno se foi correta, ou não, a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em determinar que o Município de Belém realize, em até 60 (sessenta) dias, todas as obras de reparo e adequação no Espaço da Palmeira.

2. Pois bem, ficou constatado a imperiosa e urgente necessidade de reparo do local, pois foram encontradas inúmeras irregularidades, dentre elas: trincas, fissuras no piso, a parte inferior das lajes em avançado nível de deterioração das armaduras de flexão, comprometimento das seções em vários pontos das lajes, com risco de desabamento.

3. Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional, tendo em vista que é do Poder Público a obrigação de evitar o uso perigoso da propriedade urbana. A pretensão da demandante está em absoluta consonância com a questão de ordem urbanística e de integridade física dos permissionários do Espaço da Palmeira, dos consumidores, dos transeuntes que passam pelo local e dos que utilizam o estacionamento localizado no subsolo.

4. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação cível e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da ação civil pública proposta pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
.

Em síntese, consta nos autos que poucos anos após a inauguração do Espaço Palmeira, localizado no centro comercial de Belém, as condições estruturais, de acessibilidade e logísticas do local vem inviabilizando atividades comerciais dos empreendedores que lá se estabeleceram, pois o Poder Público Municipal não cria atrativos e nem realiza a manutenção do bem público.

Após denúncia dos permissionários, a Gerência de Perícia e Avaliação da Defensoria Pública realizou vistoria no Espaço Palmeira, onde foi constatado inúmeras irregularidades, dentre elas: trincas, fissuras no piso, a parte inferior das lajes em avançado nível de deterioração das armaduras de flexão, comprometimento das seções em vários pontos das lajes.

Visando a solução extrajudicial do conflito, foi enviado ofício à Secretaria Municipal de Economia (SECON), porém sem respostas, a Defensoria Pública do Estado do Pará resolveu ajuizar Ação Civil Pública onde requereu a tutela de urgência para que o Município de Belém fosse compelido a realizar obras de reparo e adequação no Espaço Palmeira, especialmente nas lajes de piso e correção dos problemas de drenagem, estalactites oriundos dos compostos finos de concreto (lixiviação) e carbonatação, fenômenos os quais são agressivos à estrutura e influenciam diretamente na diminuição da capacidade de suporte da mesma e, no mérito, a confirmação da tutela.

Após o Município de Belém manifestar-se a respeito do pedido liminar, o Juízo
a

quo
analisou a antecipação de tutela requerida pela Defensoria Pública, tendo decidido da seguinte forma:

(...) Consoante as razões precedentes, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que o Município de Belém inicie, no prazo de 60 dias, obras de reparo do Espaço da Palmeira, especialmente obras nas lajes de piso para correção dos problemas de drenagem na edificação do mencionado espaço (...)

Em seguida, o Município de Belém apresentou contestação (ID nº 18544621).

A Defensoria Pública do Estado apresentou réplica (ID nº 19624669) refutando os argumentos do réu e reiterando os pedidos iniciais.

Foi proferida sentença (ID n° 9524597) julgando procedente a ação conforme trecho abaixo:

(..) Em conformidade com as razões precedentes, ratifico a tutela liminar deferida e julgo procedente o pedido, com suporte no art. 487, I, do CPC, confirmando parte dos efeitos da tutela liminarmente deferida.

Como consectário,
condeno o Município de Belém a realizar, caso ainda

não tenham sido realizadas, em até 60 (sessenta) dias, todas as obras de reparo

e adequação no Espaço da Palmeira, pleiteadas pelo autor, sob pena de multa de

R$ 3.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Para o caso de eventual execução, as obras faltantes serão especificadas pelo exequente.

Sem custas nem honorários (...)

Em suas razões recursais o apelante suscita (ID n°9524602) que a sentença recorrida caracteriza uma verdadeira intervenção, de modo indevido, no orçamento público e na gestão municipal, pois destina valores a realização de atividades em locais não especificados na lei orçamentária; que toda e qualquer aquisição de bens e contratação de serviços deve ser precedida de licitação pública e, com o exíguo prazo estabelecido, além da realização de certame licitatório não poder ser realizada, a realização de obras estruturais, em 60 dias, é impossível, tornando a decisão inexequível; que a decisão vai de encontro ao princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Defensoria Pública do Estado apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, onde refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu o desprovimento do apelo (ID n° 9524606)

O
parquet
de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n°10364547).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Reexame Necessário - Sentença ilíquida

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Presentes os pressupostos, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

DO MÉRITO.

No presente caso, o mérito da questão gira em torno se foi correta, ou não, a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em determinar que o Município de Belém realize, em até 60 (sessenta) dias, todas as obras de reparo e adequação no Espaço da Palmeira.

Pois bem, restou evidenciado nos autos, como bem analisou o Parquet, que a Apelada comprovou, através de reportagens sobre o Espaço Palmeira (ID n° 9524565; 9524566), que é público e notório os problemas enfrentados pelos permissionários e aos que frequentam o local.

Ademais, através de relatório de vistoria realizado pela Gerência de Perícia e Avaliação da Defensoria Pública, tendo como responsável técnico o Eng°. Marcelo Cardoso Nagano, CREA-PA 11.269-D, ficou constatado a imperiosa e urgente necessidade de reparo do local, pois foram encontradas inúmeras irregularidades, dentre elas: trincas, fissuras no piso, a parte inferior das lajes em avançado nível de deterioração das armaduras de flexão, comprometimento das seções em vários pontos das lajes.

Quanto ao risco de desabamento, assim se pronunciou o responsável técnico (ID n°9524568):

2 - Quanto a: "Há Risco de Desabamento Iminente?".

R- As patologias evidenciadas na parte inferior das lajes que compõem a área de convivência indicam
avançado nível de deterioração das armaduras de flexão,

dessa forma, não é possível sustar a possibilidade da ocorrência de falência

estrutural dos elementos afetados
.

No mais, cabe ressaltar, que o Município não se opõe às alegações do autor, o que torna incontroversa a questão.

Feitas essas considerações, não posso concordar com o argumento acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário sob a alegação de ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional, tendo em vista que é do Poder Público a obrigação de evitar o uso perigoso da propriedade urbana.

Sobre o assunto, a Constituição Federal assim prescreve:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico
; (...) (negritei)

Com isso, como bem ressaltou o juízo a quo em sentença: “
a pretensão da demandante está em absoluta consonância com a questão de ordem urbanística e de integridade física dos permissionários do Espaço da Palmeira, dos consumidores, dos transeuntes que passam pelo local e dos que utilizam o estacionamento localizado no subsolo. Com efeito, não subsiste dúvida quanto à obrigação do município, no sentido de envidar esforços para que esse tipo de atendimento seja efetuado em condições de excelência, a fim de evitar a deterioração mais acentuada do referido espaço e a preservação dos interesses coletivos e individuais com ele relacionados’’
(ID n° 9524596 - Pág. 3).

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Assim, essa 1ª Turma de Direito já se manifestou, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINARES- INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS ...Ver ementa completaCONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno da modificação da sentença monocrática que determinou que o Estado do Pará promovesse a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Lucy Correa de Araujo; 2. Preliminar de Inépcia da Petição Inicial. Depreende-se dos autos que o Ju&ia (TJ-PA - APL: 08043121120178140006, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/10/2021)

Por fim, à luz desse quadro fático, reputo razoável o prazo imposto ao ente municipal, tendo em vista o risco iminente a segurança dos que laboram e frequentam o local.

Nesse contexto, é o Parecer Ministerial:

(...) Diante das provas acostadas aos autos que demonstram o risco a integridade física das pessoas que ali laboram, aos transeuntes e aos que utilizam o estacionamento existente no local, este Procurador de Justiça entende não assistir razão ao Apelante, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade (...)

Desse modo, acertada a decisão do Juízo de 1º Grau, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
, acompanhando o Parecer Ministerial, conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação. Nego provimento ao apelo e, em reexame, sentença mantida, nos termos da fundamentação.

Por último, considerando que a sentença recorrida foi prolatada de forma ilíquida, determino a remessa destes autos ao Setor de Distribuição do 2º Grau, para que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação dos autos.

É o voto.

Belém-PA, data de registro no sistema..

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023